Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DECISÃO REFORMADA.
1. A multa cominatória, como providência processual acessória à satisfação da obrigação principal, não pode admitir exegese diametralmente oposta aos seus fins, sendo vedada assumir um caráter indenizatório ou repressivo que possa conduzir ao enriquecimento sem causa do credor.
2. Para aferir sua proporcionalidade, um parâmetro objetivo a ser utilizado é o de que o valor da multa não pode, em regra, superar o valor do direito material discutido em juízo. No caso em exame, o contrato discutido prevê o desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 92,83 (noventa e dois reais e oitenta e três centavos) cada, razão pela qual revela-se razoável e proporcional a fixação do limite máximo da multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso conhecido e provido.